Tribunal: TJMT
Processo: 1026359-78.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026359-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESPINDOLA DAMASCENO - CPF: 171.655.121-87 (APELANTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAS REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. INÉPCIA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento na ausência de prova da alegada fraude. O apelante pleiteia a anulação da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia grafotécnica requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, solicitada com o objetivo de demonstrar a falsidade da assinatura constante em contrato de empréstimo consignado impugnado, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de ação para reconhecimento de nulidade de negócio jurídico possui natureza declaratória e não se submete a prazo decadencial, não havendo base legal para o acolhimento da prejudicial de decadência.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, em ações que visam à reparação de danos oriundos de fraude em contratação bancária, contando-se o termo inicial da prescrição a partir do último desconto.

O interesse de agir se revela presente mesmo sem prévio requerimento administrativo, conforme teoria da asserção e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

A inicial encontra-se devidamente instruída com documentos que demonstram a controvérsia jurídica, razão pela qual deve ser afastada a alegação de inépcia por ausência de documento essencial.

A gratuidade da justiça foi regularmente deferida e não foi produzida prova pelo banco que demonstrasse capacidade financeira da parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida.

O pedido genérico de indenização por danos morais é juridicamente possível e não compromete a atribuição do valor da causa, devendo ser rejeitada a preliminar de impugnação ao valor atribuído.

A negativa de produção de prova pericial grafotécnica, diante de impugnação expressa à assinatura constante do contrato, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento pacificado no STJ no Tema 1.061, sendo imprescindível a perícia para resolução da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção de prova necessária, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de perícia grafotécnica, requerida em impugnação à contestação para apurar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia gira em torno da existência da contratação.

O julgamento antecipado da lide é nulo quando inviabiliza a produção de prova essencial ao esclarecimento da verdade dos fatos.

O prazo prescricional aplicável às ações fundadas em fraude na contratação bancária, no âmbito das relações de consumo, é de cinco anos, a contar do último desconto indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LV; CDC,
arts
. 6º, VIII e 27; CPC,
arts
. 319, 320, 370, 429, II; CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.03.2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.06.2014,
DJe
04.08.2014.

STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061).

TJMT, Apelação Cível n. 1016726-82.2019.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023.

TJMT, Apelação Cível n. 1029251-18.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026359-78.2023.8.11.0002

JOSE ESPINDOLA DAMASCENO

X
BANCO BRADESCO S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSE ESPINDOLA DAMASCENO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais, ajuizada
em face

d
o BANCO BRADESCO S
/
A.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º do CPC
.

Irresignado, o apelante pretende a anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem e realizada perícia grafotécnica
.

Em suas razões (
id
292028461), sustenta que houve cerceamento de defesa,
uma vez que
não foi oportunizada a produção de prova pericial no contrato apresentado pelo banco
, cujo pedido sustentou na impugnação à contestação.

Alega que o magistrado não observou o devido processo legal, a ampla defesa e a hipossuficiência do consumidor de forma substancial.

Argumenta que não foi analisado o pedido de inversão do ônus probatório nos moldes do CDC, nem o pleito de determinação da juntada do contrato original para realização de perícia.

Afirma que o julgamento antecipado da lide acarretou a nulidade processual, uma vez que a matéria demandava dilação probatória.

Pondera que, caso tivesse sido determinada a juntada do contrato original para perícia e o banco não o apresentasse, o pleito autoral deveria ser acolhido.

Em suas contrarrazões (
id
292028464), o banco apelado
argui as
preliminares de ausência de interesse de agir por falta de pedido administrativo, inépcia da inicial por ausência de apresentação de documentos essenciais, impugnação à gratuidade da justiça, impugnação ao valor da causa, prescrição trienal e decadência. No mérito,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Prejudicia
is
de mérito: prescrição
e decadência)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas
contrar
razões, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,
por entender ser objeto de fraude.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual
, deve ser rejeitada a
prejudicial de decadência.

Da mesma forma, argui
o banco
apelado
que ocorreu a prescrição do direito de ação
da autor
, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do produto/serviço, mas sim
vício
do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante artigo
206
,
§ 3º
, inciso
IV
, do
Código Civil
.

Entretanto,
a tese
não prospera.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art.
27
do CDC, que dispõe:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Conforme se extrai dos autos
(extrato de empréstimos consignados – INSS, documento de id 292028402), em que questiona o apelante o contrato de nº
802285614
,
vê-se
que o último desconto foi realizado em
novembro/2020
, enquanto a ação foi ajuizada
em 01/08/2023
, tendo transcorrido, portanto,
mais de 02
(
dois
) anos entre o último desconto e o ajuizamento da demanda.

T
ratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

O
eg
régio
STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1728230/MS
- Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE-
DJe
15.3.2021).

Assim,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado comotermo inicialpara a contagem da prescriçãoa data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
1381573/MS
– Rel. MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI– Julgado em 16/05/2019 – Publicado no
DJe
21/05/2019)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, ainda não ocorreu os últimos descontos dos empréstimos consignados em discussão (11/2025 e 01/2026) e o ajuizamento da presente ação se deu em 19/04/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição. (N.U 1000336-08.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Diante disso,
não há se falar em decadência do direito e prescrição de parcelas, motivo pelo qual
rejeito
a
s

prejudiciais de mérito
suscitada
s
.

É como voto.

VOTO (Preliminar – Interesse de agir)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o banco recorrido em suas contrarrazões que a autora nunca procurou administrativamente o banco para reclamar sobre os descontos, ferindo o princípio da mitigação de perdas.

Sem razão o banco apelado.

No presente caso, a autora pleiteia pelo ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da fraude na contratação de empréstimo consignado, sendo que o seu interesse é evidente, diante dos prejuízos suportados por ela enquanto vítima da falha nos serviços bancários oferecidos e controlados pela instituição bancária.

Assim, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional, razão pela qual, merece ser afastada a preliminar.

Ademais, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

O posicionamento das Cortes Superiores é no sentido de que a exigência de prévio requerimento administrativo configura desproporcional restrição ao acesso à justiça assegurado constitucionalmente.

Assim,
presente nos autos o interesse de
agir da parte, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma a apelante que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que não contratou.

A propósito:

“APELAÇÃO– AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADAINDEFERIMENTO DA INICIAL– EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVAFINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIRINVIABILIDADE– PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO– ART. 5º, XXXV, DA CF– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA- RECURSO PROVIDO. A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)”.

Razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Inépcia da ação - ausência de documento
s essenciais
)

Eminentes pares:

O apelado argui ainda em contrarrazões a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento
essencial
à propositura da ação,
qual seja, o contrato objeto da discussão
, com fundamento nos artigos 320 e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Todavia, em que pese as alegações do banco, razão não lhe assiste.

I
sso porque,
observ
a-se
que a parte autora instruiu satisfatoriamente a petição inicial com documentos suficientes para demonstrar sua pretensão, notadamente com a indicação do contrato questionado e os extratos que comprovam os descontos em seu benefício previdenciário
, nos moldes do que determina o
artigo 330 do CPC
.

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, uma vez que os documentos apresentados, dentre eles
o histórico de empréstimo consignado (id
292028401) e histórico de créditos do INSS (id 292028410)
, dentre outros,
se mostram suficientes para apurar os descontos ditos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como, o vínculo direto com a parte requerida/apelada.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
ao autor
/apelante.

Argumenta que a apelante não se enquadra nos parâmetros exigidos para a concessão da benesse.

Seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
vê-se que o apelante é aposentado (por idade) do INSS
, recebedor de aproximadamente um salário-mínimo.

Ademais,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja,
o apelado
deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.
E, nesse contexto,
o impugnante
não trouxe
quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

“A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)”.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Impugnação ao valor da causa
)

Eminentes pares:

Aduz ainda o recorrido, que
o apelante
pleiteia indenização por danos materiais e morais
, no entanto
não quantifica o valor exato da indenização total pretendida e, deste modo, não atribuir tal valor à causa, a parte apelante deixa de cumprir a regra do 292, V do CPC.

A tese não comporta guarida.

Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o autor formular pedido genérico de compensação por dano moral, sem quantificá-lo na inicial, o que, consequentemente, não influenciará o valor da causa, haja vista que sem determinação.

Portanto, não sendo possível especificar o total da compensação, é possível formular um pedido genérico.

Nesse sentido, posicionou-se o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.534.559/SP
," o arbitramento do valor da compensação por dano moral caberá exclusivamente ao juiz, mediante seu prudente arbitrário, de modo que não se mostra legítimo exigir-se do autor, no momento da propositura da demanda, a indicação precisa de um valor. ".

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Cerceamento de defesa – perícia grafotécnica)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento implícito da produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

Em análise dos autos, constato que a parte autora, em sua impugnação à contestação (
id 292028437
), expressamente requereu a apresentação do contrato original pelo banco réu para fins de realização de perícia grafotécnica
.

Contudo, o juízo
a quo

rejeitou o
pedido, optando pelo julgamento antecipado da lide com base nos documentos já constantes dos autos.

No caso em comento, a questão controvertida gira em torno da autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco réu.

O autor, ao negar a contratação do empréstimo, questiona fundamentalmente a validade da assinatura constante no documento contratual.

De fato, em casos como o presente, onde se discute a autenticidade de documento e de assinatura, a jurisprudência tem entendido que a perícia grafotécnica é meio de prova relevante e, por vezes, imprescindível para o correto deslinde da controvérsia.

Embora o magistrado seja o destinatário final da prova e possa indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal faculdade encontra limite quando a prova requerida é pertinente e necessária à solução da lide.

Na hipótese, o autor nega categoricamente a celebração do contrato de empréstimo consignado, cuja existência é sustentada pelo banco réu mediante a apresentação de cópia do instrumento contratual.

Sendo assim, mostra-se razoável e necessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante no documento, especialmente quando expressamente requerida pela parte interessada.

O julgamento antecipado da lide, sem a
oportunização
da produção de prova pericial pertinente e relevante para o caso, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse contexto, consider
a-se
que o juízo
a quo
, ao não apreciar o pedido de perícia grafotécnica formulado pelo autor e proceder ao julgamento antecipado da lide com base apenas nas provas documentais produzidas unilateralmente pelo banco réu, incorreu em cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida,
haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela autora no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova pericial, tal como
postulado pelo autor na impugnação à contestação,

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
permitir a
realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025